Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO. NOTA FISCAL EMITIDA PELA LOCADORA. DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO COM DANOS. GASTOS COM O CONSERTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA LOCADORA. ART. 373, I, DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO. IRREGULARIDADE.
1. Resta improcedente o pedido monitório quando formulado com base em nota fiscal emitida pela locadora, porém, sem a necessária prova dos danos no equipamento objeto da locação e dos consequentes gastos para a realização do conserto, ônus que, à luz do previsto no artigo 373, I, do CPC, competiria a parte autora, a qual não se desincumbiu de tal mister.
2. Mostra-se irregular a inclusão de nome em cadastro de restrição ao crédito se ausente a prova da legitimidade da dívida.
3. Negou-se provimento ao recurso.